Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719920-57.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FR IMOVEIS CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA APELADO: MARIA DAS GRACAS ALVES DE ANDRADE D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a apelada para se manifestar sobre o conhecimento do pedido de redução da cláusula penal, formulado em contrarrazões. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2024 18:58:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator